Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744158-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M. V. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DIONISIA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava (id 52416883) da decisão da Vara da Infância e da Juventude (Proc. 0706761-92.2023.8.07.0013, id 174388152) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em compelir o DF a matricular a recorrente em creche situada próxima à sua residência ou do local de trabalho de sua representante legal, sob pena de multa. Alega que, apesar de inscrito em lista de espera - incerta, além de potencialmente eterna/ineficaz -, o DF não a matriculou em creche pública até a presente data. Sustenta que a educação é dever do Estado, conforme tese fixada no RE 1.008.166 (Tema 548), e que o decisum impugnado evidencia afronta à direito fundamental. Argumenta que a infância deve ser protegida, tendo em vista que essencial para o desenvolvimento cognitivo. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que o DF a matricule em creche da rede pública próxima à sua residência ou arque com as despesas de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 2. A Lei Fundamental 208, IV, e a legislação infraconstitucional ECA 54, IV, e Lei 9.394/96, art. 4o II, impõem ao Estado o dever de garantir a educação infantil em creche e pré-escola. A propósito, não obstante os termos da CF 208, § 1o, e de normas infraconstitucionais com idêntico teor, o STF já atribuiu a dimensão de direito subjetivo público (RE 1.008.166 - Tema 548) portanto, individualmente exigível pelo respectivo titular, a educação infantil em creche pública. Deverá ser cumprida a decisão independentemente de fila, o que não fere o princípio da igualdade, o qual deve ser observado conforme a lei e não contra ela, não podendo o sistema de fila - sem previsão da realização do direito - servir de pretexto para justificar a deficiência do Estado na prestação universal da educação. Qualquer criança preterida poderá, igualmente, valer-se do direito de ação para assegurar-lhe o direito à creche. Acrescento que o periculum in mora decorre da possibilidade da criança, pela demora da fila, perder fase educacional que, como as outras, é importante na sua formação, além da negativa repercussão na organização familiar. 3. Posto isso, defiro a antecipação da tutela, para determinar que o agravado providencie a matrícula da recorrente em creche pública ou particular o mais próximo possível da residência desta, em até 30 dias corridos, a partir da intimação do presente decisum. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao DF para contrarrazões e cumprimento desta decisão. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator